Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737666-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda Embargada: ACS Administração de Shopping Center S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda contra a decisão monocrática por meio da qual foi deferido o requerimento formulado pela embargante (Id. 68809927). Em suas razões recursais (Id. 69105607) a embargante alega a ocorrência de erro material no referido julgado, pois teria deixado de utilizar o termo “recorrida” para se referir à embargante. Afirma a relevância da correção pretendida, pois a embargada deixou de ser intimada do ato decisório recorrido, o que inviabiliza a determinação ali deferida a respeito das hipotecas judiciárias promovidas pela credora. Diante desse contexto requer o provimento dos embargos para que seja suprido o erro material apontado, com a subsequente reforma da decisão monocrática recorrida. É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. O exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis[1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” Na presente hipótese foi deferido o requerimento formulado pela embargante para que fosse promovida a intimação da embargada em relação à hipoteca judiciária efetuada em desfavor dos respectivos imóveis (Id. 68809927). Isso não obstante, como ressaltado pela embargante em suas razões recursais, houve erro material por ocasião da designação a respeito de quem deveria ter sido intimado a respeito do referido ato decisório. Na oportunidade foi mencionado o termo “recorrente” no lugar da sociedade empresária C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para corrigir o apontado erro material na decisão embargada e modificar o trecho abaixo transcrito. Onde se lê (Id. 54945012): “Assim, o requerimento formulado pela recorrente deve ser acolhido.” (Omissis) “Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela recorrente para que seja efetuada a intimação da parte adversa a respeito das hipotecas judiciárias promovidas pela credora, como aponta o Id. 61271934, fls. 17-25, Id. 61271936 e Id. 61271937.” Leia-se: “Assim, o requerimento formulado pela sociedade empresária C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda deve ser acolhido.” (Omissis) “Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela sociedade empresária C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda para que seja efetuada a intimação da parte adversa a respeito das hipotecas judiciárias promovidas pela credora, como aponta o Id. 61271934, fls. 17-25, Id. 61271936 e Id. 61271937.” Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.